Tribunal: STJ
Processo: 0000341-96.2008.8.17.1230
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011104 - PE(2025/0297608-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PARANATAMA
ADVOGADO
: CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - PE024195
AGRAVADO
: LAURICEIA BARRETO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS DANILO BARRETO DA SILVA - SP437657
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência das
Súmulas
e
O agravo em recurso especial interposto deixou de
7/STJ
83/STJ.
apresentar impugnação específica ambos os fundamentos, não sendo conhecido por
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
, a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e5821f65-4826-4c9f-9fdd-25c6e13517d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011104 - PE(2025/0297608-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PARANATAMA
ADVOGADO
: CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - PE024195
AGRAVADO
: LAURICEIA BARRETO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS DANILO BARRETO DA SILVA - SP437657
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência das
Súmulas
e
O agravo em recurso especial interposto deixou de
7/STJ
83/STJ.
apresentar impugnação específica ambos os fundamentos, não sendo conhecido por
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE PARANATAMA contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
art. 932,
CPC/2015;
por analogia.
Súmula 182/STJ,
A parte reitera, em síntese, os argumentos de mérito do recurso especial, e,
ao final, afirma que "mostra-se assim fundamentado o pleito recursal e não há razão
para a inadmissão, visto que não esbarra na Súmula 07, nem na
muito
Súmula 83/STJ,
menos na
" (fl. 727).
Súmula n. 182/STJ
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 730-738).
Documento eletrônico VDA55698994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:41
Código de Controle do Documento: 7cd5697e-dbe4-4e8c-b7ef-f561239974d3

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
incidência das Súmulas
e
Segundo a decisão ora agravada, a parte
7/STJ
83/STJ.
agravante deixou de impugnar especificamente ambos os fundamentos daquele
julgado.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da
Súmula 182/STJ.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, mais uma vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55698994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:41
Código de Controle do Documento: 7cd5697e-dbe4-4e8c-b7ef-f561239974d3

1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55698994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:41
Código de Controle do Documento: 7cd5697e-dbe4-4e8c-b7ef-f561239974d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.011.104 / PE
Número Registro: 2025/0297608-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003419620088171230 3419620088171230
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PROCURADOR : CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - PE024195
AGRAVADO
: LAURICEIA BARRETO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS DANILO BARRETO DA SILVA - SP437657
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PARANATAMA
ADVOGADO : CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - PE024195
AGRAVADO
: LAURICEIA BARRETO DA SILVA
ADVOGADO : MARCOS DANILO BARRETO DA SILVA - SP437657
TERMO
Documento eletrônico VDA56500795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:32
Código de Controle do Documento: 09548398-909a-4f5d-9425-c5d38d911a10

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:32
Código de Controle do Documento: 09548398-909a-4f5d-9425-c5d38d911a10